Tribunal: TCU
Processo: 012.306/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12090/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 012.306/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Jose Antonio Pereira Junior (CPFXXX.784.302-XX) ; José Gomes Vidal (CPFXXX.483.562-XX) ; Julio Armando Souza da Cunha (CPFXXX.175.632-XX) ; Julio Cezar Macedo Maciel (CPFXXX.588.012-XX) e Lea Maria Medeiros Carreira (CPFXXX.533.242-XX) . 1.3. Unidade: Museu Paraense Emílio Goeldi. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.